Tribunal: TRF3
Processo: 5005425-04.2018.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. Vice Presidência
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
246/366)

5005425-04.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 11/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. ARTIGO 1.030, III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.Cabível, na hipótese, o agravo interno consoante dispõe o art. 1.030, § 2o e art. 1.021, CPC.

Diante da existência de controvérsia de caráter repetitivo, a decisão que determinou o sobrestamento não merece qualquer reparo, visto que se encontra em conformidade com a sistemática do art. 1.036 do CPC.

2.A pretensão relativa ao reconhecimento de trânsito em julgado parcial da demanda não merece acolhimento por se mostrar incompatível com a unicidade processual.

3.Agravo interno não provido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5005425-04.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CALTHERM SISTEMAS DE AQUECIMENTO LTDA - EPP

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME BARZAGHI HACKEROTT - SP283279-A, FELIPE CECCOTTO CAMPOS - SP272439-A

OUTROS PAR

Inteiro teor:
246/366)

5005425-04.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 11/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. ARTIGO 1.030, III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.Cabível, na hipótese, o agravo interno consoante dispõe o art. 1.030, § 2o e art. 1.021, CPC.

Diante da existência de controvérsia de caráter repetitivo, a decisão que determinou o sobrestamento não merece qualquer reparo, visto que se encontra em conformidade com a sistemática do art. 1.036 do CPC.

2.A pretensão relativa ao reconhecimento de trânsito em julgado parcial da demanda não merece acolhimento por se mostrar incompatível com a unicidade processual.

3.Agravo interno não provido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5005425-04.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CALTHERM SISTEMAS DE AQUECIMENTO LTDA - EPP

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME BARZAGHI HACKEROTT - SP283279-A, FELIPE CECCOTTO CAMPOS - SP272439-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5005425-04.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CALTHERM SISTEMAS DE AQUECIMENTO LTDA - EPP

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME BARZAGHI HACKEROTT - SP283279-A, FELIPE CECCOTTO CAMPOS - SP272439-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto por CALTHERM SISTEMAS DE AQUECIMENTO LTDA em face de decisão que determinou o sobrestamento do feito, considerando a apresentação de recurso extraordinário pela UNIÃO FEDERAL, discutindo a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS no RE 592.616 (Tema 118/STF).

Alega a recorrente, em suma, o indevido sobrestamento do feito, posto que inexiste decisão expressa nesse sentido emitida pelo STF; o caráter protelatório da agravada; que o STF já decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das mencionadas contribuições no RE 574.706; que há decisões da Justiça Federal e dos tribunais federais no sentido de excluir o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Repisou as razões da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Pugnou pela inadmissão do recurso extraordinário da União Federal.

Foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5005425-04.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CALTHERM SISTEMAS DE AQUECIMENTO LTDA - EPP

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME BARZAGHI HACKEROTT - SP283279-A, FELIPE CECCOTTO CAMPOS - SP272439-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Prevê o Código de Processo Civil:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)

(...)

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (grifos)

A decisão proferida por esta Vice Presidência determinou o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão de mérito a ser proferido pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, pertinente Tema 118 de Repercussão Geral, vinculado ao RE n.o592.616 - "Inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS".

Com efeito, e ao contrário do que pretende fazer crer a Agravante, a existência de controvérsia de caráter repetitivo afeta à sistemática do art. 1.036 do CPC e ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal impõe o sobrestamento do feito, consoante a imperativa disposição do art. 1.030, III do CPC, mais não cabendo a esta Vice-Presidência, senão suspender a marcha processual, até que se ultime o julgamento do recurso representativo da controvérsia.

Por outro lado, a definição de temas que possuem repercussão geral, seu competente julgamento, bem como, a pretensão da peticionante - extensão do entendimento fixado no julgamento do Tema 69/STF ao ISS - compete ao C. Supremo Tribunal Federal que, até a presente data, não julgou o Tema 118/STF.

Irreparável, portanto, a decisão de sobrestamento do feito.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. ARTIGO 1.030, III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.Cabível, na hipótese, o agravo interno consoante dispõe o art. 1.030, § 2o e art. 1.021, CPC.

Diante da existência de controvérsia de caráter repetitivo, a decisão que determinou o sobrestamento não merece qualquer reparo, visto que se encontra em conformidade com a sistemática do art. 1.036 do CPC.

2.A pretensão relativa ao reconhecimento de trânsito em julgado parcial da demanda não merece acolhimento por se mostrar incompatível com a unicidade processual.

3.Agravo interno não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Órgão Especial, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator).

Votaram os Desembargadores Federais ANDRÉ NEKATSCHALOW, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, NELTON DOS SANTOS (convocado para compor quórum), COTRIM GUIMARÃES (convocado para compor quórum), DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA, ANDRÉ NABARRETE, MARLI FERREIRA, PEIXOTO JÚNIOR e FÁBIO PRIETO.

Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Federais NEWTON DE LUCCA, CECÍLIA MARCONDES, MAIRAN MAIA e PAULO FONTES.

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.